Tribunal: TJDFT
Processo: 0732739-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. SUPRIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. ATRIBUIÇÃO.

1. Os embargos de declaração se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).

2. A omissão a ser suprida por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide, ou quando presente alguma das hipóteses do artigo 489, parágrafo 1o, do CPC.

3. No caso concreto, resta caracterizada omissão ante a ausência de exame da preliminar de falta de interesse de agir suscitada em contrarrazões, devendo ser suprido o vício.

4. De acordo com o artigo 18 do CPC, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio.

5. Deve ser reconhecida a falta de interesse de os próprios executados defenderem, em nome próprio, que a credora de 50% dos honorários por eles devidos se trate de terceira que não faz parte do cumprimento de sentença.

6. Embargos de declaração conhecidos e providos.